Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL. INGERÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO PLEITEADO NO ROL DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. Precedentes.
3. Descabe a operadora do plano, negar a cobertura de tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de estar fora das indicações previstas na bula registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os denominados medicamentos off label, tendo em vista que a autoridade responsável e que detêm conhecimento técnico para decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o médico, e não a operadora do plano de saúde.
4. Incabível a condenação da operadora do plano ao pagamento de indenização por danos morais, se não demonstrado nos autos abalo grave por parte do paciente.
5. Recursos desprovidos.